Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0711928-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALENILSON DE SOUZA LIMA IMPETRANTE: NATÁLIA CAVALCANTI S. FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALENILSON DE SOUZA LIMA contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de Representação Sigilosa no 2020.14.1.000670-4, decorrente de investigações realizadas no bojo do Inquérito Policial n 229/2020 – 4a Delegacia de Polícia, no qual se apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo). O presente habeas corpus foi impetrado inicialmente pela Defensoria Pública, que noticiou a impossibilidade de acesso aos autos que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que a informação sobre a expedição de mandado de prisão consta apenas no Banco de Nacional de Monitoramento de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta a ilegalidade da decisão que determinou o encarceramento do paciente, ao argumento de que ele não praticara o mencionado delito, pois trabalha todos dias da semana, inclusive sábado e domingo, consoante se pode constatar pelas cópias de certificados de cursos, declaração trabalhista e fotografias coligidas aos presentes autos. Acrescenta que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa. Requer, assim, a concessão de medida liminar para lhe permitir acesso irrestrito aos autos em que decretou a prisão preventiva do paciente e a imediata suspensão do cumprimento do mandado de prisão até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, postula a confirmação da ordem, “deferindo-lhe a liberdade provisória”. Em 15/05/2020, foi proferido despacho determinando à impetrante a juntada do ato coator, tendo a Defensoria Pública, em 18/05/2020, noticiado a impossibilidade de cumprir a determinação por não lhe ter sido concedido acesso ao referido documento. Diante disso, foram solicitadas informações ao d. Juízo a quo, as quais foram prestadas em 20/05/2020 e vieram acompanhadas de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nessa mesma data, 20/05/2020, o paciente informou ter constituído advogado particular, o qual postulou a sua habilitação dos autos, bem como instruiu o feito com a procuração que lhe fora outorgada pelo acusado e cópia dos autos da representação, que anteriormente se pretendia acesso irrestrito. Nesse mesmo dia, foi deferida a habilitação da Dra. Natália cavalcanti S. Fonseca, inscrita na OAB/DF sob o no 47.996. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, convém registrar que o presente habeas corpus não será admitido quanto ao pedido de “acesso irrestrito aos autos”, uma vez que, após sua impetração pela Defensoria Pública, foi deferida a habilitação no writ de advogado constituído, o qual o instruiu com todas as peças do processo, cujo acesso se pretendia, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Com efeito, se o patrono do acusado teve conhecimento pleno de todas as peças dos autos da Representação realizada no bojo do Inquérito Policial n 229/2020 – 4a Delegacia de Polícia, no qual se apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), não há razão para se admitir a impetração em relação à referida pretensão. Portanto, admite o presente habeas corpus apenas no tocante à parte em que trata da legalidade da prisão preventiva do paciente. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Na hipótese em tela, o paciente teve sua segregação cautelar decretada pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face de representação da Autoridade Policial da 4a Delegacia de Polícia, que instaurou o inquérito policial no 229/2020 para apuração de suposto crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo praticado, em tese, pelo paciente. Consta da representação policial que o paciente, no estacionamento da Estação Guará, do Metro-DF, Guará I, Brasília, abordou a vítima Aline Lima Cardoso com emprego de arma de fogo e subtraiu seu veículo, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, cartões bancários, bem como documentos pessoais e do automóvel. Segundo a representação, o paciente já estava sendo investigado pelo roubo de outro veículo e, em sede policial, confessou o fato de que trata estes autos. Ademais, foram encontradas no seu aparelho telefônico fotografias do carro, o qual estava sendo anunciado para venda em sites da internet. Há, ainda, a informação de que a vitima fez o reconhecimento fotográfico do paciente como sendo autor do roubo perpetrado contra ela. (ID 16135993). Após parecer favorável do Ministério Público, a d. autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos: No tocante à representação pela prisão preventiva do Representado, consoante ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis", ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranqüilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Compulsando os autos, observo que a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada, conforme alhures anotado. Há, ainda, indícios suficientes de autoria do roubo, em relação ao Representado, consoante as declarações da vítima e o reconhecimento fotográfico realizado por esta no bojo do inquérito policial em referência. O crime sob investigação possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão completamente delineados os seus requisitos legais, sobretudo o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", considerando-se, em especial, as peculiaridades do caso. Deve ser ressaltado que a gravidade concreta do roubo encontra-se devidamente evidenciada, mormente quando se observa dos elementos indiciários que o Representado, utilizando-se de uma arma de fogo, pública (estacionamento da Estação Guará, do Metrô-DF), por volta das 17h15, quando esta acabara de sacar R$ 700,00 (setecentos reais), em espécie, naquela estação, e se preparava para deixar o local em seu veículo. Soma-se a isso o fato de o Representado possuir diversos registros criminais contra si, inclusive, 06 (seis) condenações definitivas por delitos patrimoniais, havendo, neste caso, possibilidade concreta de reiteração delitiva. Em remate, quando do roubo em apuração, conforme informação da autoridade policial, o Representado cumpria pena decorrente de outra(s) condenação(ões), em regime domiciliar, o que torna ainda mais gravosa a sua conduta. Por tais razões, a segregação cautelar do Representado se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito do Representado para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessado em se portar de acordo com a lei. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, mormente a considerar que o Representado, repise-se, já gozava do benefício da prisão domiciliar, quando novamente tornou a se envolver em prática delitiva. É de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juizo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o Representado, caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ante o exposto, e ainda adotando as razões do Ministério Público, acolho a representação da autoridade policial para: I- DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA (...)(ID 16143979) (Grifou-se). Infere-se, portanto, que, no caso em exame, não obstante se tratar de prisão preventiva decretada na fase de inquérito policial e de ainda, até a presente data, não ter sido oferecida denúncia, certo é que, além do crime de que trata este habeas corpus, o qual fora praticado enquanto o paciente cumpria pena decorrente de outra condenação, em regime domiciliar, a d. Juíza Singular informou que ele possui diversos registros criminais, sendo 6 (seis) condenações definitivas por delitos patrimoniais, o que evidencia a sua periculosidade concreta, diante do risco de reiteração delitiva. Ademais, ao paciente imputa-se a prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, para o qual comina-se pena máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o exigido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. A outro giro, é entendimento sedimentado que o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não garante ao paciente o direito líquido e certo à liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Com efeito, em juízo de cognição estrita, observa-se, portanto, que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do requerente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada, razão pela qual nao há que se falar em suspensão do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do mandado de prisão preventiva expedito contra o paciente. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR